Tribunal: STF
Processo: HC 146977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). Condenação. 4. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da pena-base. 5. Réu que ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador de 5 anos. 6. Permitida certa discricionariedade ao juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.